Tribunal: TJMT
Processo: 1026943-77.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026943-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 277.265.608-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), VALDIRENE BEVILAQUA SABBADINI - CPF: 652.051.541-87 (RECORRIDO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO DE VIAS URBANAS. ANÁLISE DA DINÂMICA DA COLISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA RÉ E DOS DANOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento de vias urbanas.

O recorrente sustenta que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da recorrida, que teria desrespeitado a sua via preferencial, alegando erro na valoração das provas produzidas em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a dinâmica do acidente demonstra conduta culposa da recorrida apta a gerar responsabilidade civil; e (
ii
) saber se os danos materiais, morais e os lucros cessantes alegados foram devidamente comprovados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige prova da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade. O croqui do boletim de ocorrência e as fotografias indicam que o veículo do recorrente atingiu a lateral do veículo da recorrida, circunstância que demonstra que este já realizava a travessia do cruzamento no momento do impacto.

A dinâmica da colisão revela ausência de cautela do recorrente ao ingressar na interseção. A intensidade do impacto e o deslocamento do veículo indicam velocidade incompatível com a segurança do local.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os danos materiais foram fundamentados apenas em orçamentos, documentos que representam estimativa de custo e não comprovam despesa efetiva.

Os lucros cessantes não foram demonstrados por prova segura da renda média e da perda efetiva decorrente do acidente.

O dano moral não se presume em acidente de trânsito sem vítimas ou circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo relevante à esfera personalíssima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 343262862) interposto por JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO em face da sentença (ID 343262860) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada contra VALDIRENE BEVILAQUA SABBADINI.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o magistrado de primeiro grau teria incorrido em erro de julgamento ao analisar o conjunto probatório. Reafirma a narrativa apresentada na petição inicial (ID
343261938), segundo a qual trafegava em via preferencial quando seu veículo foi abalroado pelo automóvel conduzido pela Recorrida, que teria agido com imprudência ao não observar as normas de trânsito. Alega que o Boletim de Ocorrência (ID 343261942) comprova a culpa da Recorrida e que a decisão ignorou as provas que demonstram seu direito à indenização por danos materiais no valor de R$ 15.366,72 (quinze mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e lucros cessantes de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a consequente procedência de todos os pedidos iniciais. Foi deferido o benefício da justiça gratuita ao Recorrente (ID 343262871).

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 343262873), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso por ausência de
dialeticidade
. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que as provas dos autos, especialmente o croqui do acidente e as fotografias, demonstram a culpa exclusiva do Recorrente, que trafegava em velocidade incompatível e colidiu na lateral de seu veículo quando este já se encontrava no meio do cruzamento. Sustenta, ainda, a total ausência de comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes, uma vez que o Recorrente juntou apenas orçamentos e extratos genéricos. Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso e a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Da Dinâmica do Acidente e da Culpabilidade

O cerne da controvérsia reside na atribuição de culpa pela colisão. O Recorrente insiste na tese de que a Recorrida foi a única responsável pelo sinistro, por ter desrespeitado a sua suposta via preferencial. Contudo, a prova documental constante dos
autos não apenas falha em corroborar essa versão, como, em verdade, aponta em direção diametralmente oposta, alinhando-se à conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recaía inteiramente sobre o autor,
ora Recorrente
. Cabia a ele demonstrar, de forma inequívoca, a conduta culposa da Recorrida. Desse ônus, entretanto, não se desincumbiu. A análise técnica e imparcial dos elementos probatórios revela um cenário fático que aponta para a culpa exclusiva ou, no mínimo, preponderante do próprio Recorrente.

O Boletim de Ocorrência (ID 343261942), ao contrário do que sustenta o Recorrente, fornece elementos cruciais para a elucidação da dinâmica do acidente, especialmente por meio do croqui esquemático e das fotografias anexadas pela Recorrida em sua contestação (
IDs
343262853 a 343262857). Tais documentos ilustram com clareza que o veículo do Recorrente (V1) colidiu com sua parte frontal contra a lateral direita do veículo da Recorrida (V2). Este tipo de abalroamento, conhecido tecnicamente como colisão transversal, é um forte indicativo de que o veículo atingido na lateral já havia ingressado no cruzamento e se encontrava em estágio avançado da manobra de travessia quando foi interceptado pelo outro.

A lógica e a experiência comum ensinam que, em um cruzamento, o veículo que tem sua lateral atingida pela frente de outro já ocupava a área de interseção. Fosse a situação inversa, com o Recorrente detendo a preferência e a Recorrida ingressando de forma abrupta na via, a colisão teria se dado, muito provavelmente, na parte dianteira do veículo desta, e não em sua lateral. A sentença de primeiro grau foi precisa ao destacar essa circunstância, observando que "pelas fotos
, vídeo
e croqui é perceptível que o veículo da parte requerida já se encontrava no meio do cruzamento quando foi abalroada em sua lateral direita".

Ademais, a força do impacto, que resultou no arrastamento do veículo da Recorrida até o meio-fio, como bem apontado na decisão recorrida e visível nas fotografias, corrobora a tese de que o Recorrente trafegava em velocidade incompatível com a segurança exigida para a aproximação de um cruzamento, violando o dever de cautela
imposto a todos os condutores. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao dispor que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". A incapacidade do Recorrente de frear ou desviar a tempo de evitar a colisão com um veículo que já se encontrava em plena travessia demonstra, de forma cabal, a sua falha em observar tal preceito.

O argumento referente à posterior instalação de uma placa de "PARE" na via por onde trafegava o Recorrente, embora não seja retroativamente vinculante, foi utilizado pelo juízo a quo como um elemento de reforço argumentativo, um indício fático que sugere o costume e o fluxo de trânsito do local. Tal observação é pertinente, pois revela que as autoridades de trânsito, ao analisarem a localidade, reconheceram a via da Recorrida como a de maior fluxo, justificando a imposição de parada obrigatória à via secundária.

Portanto, diante da robusta evidência de que a Recorrida já realizava a travessia quando foi atingida, e da manifesta falta de cautela e provável excesso de velocidade do Recorrente, concluo que este não logrou êxito em comprovar a culpa daquela, sendo a manutenção da sentença de improcedência, neste ponto, medida que se impõe.

Da Insuficiência Probatória dos Danos Alegados

Ainda que, por mero exercício de argumentação, se pudesse cogitar alguma parcela de responsabilidade da Recorrida, o recurso ainda assim não mereceria provimento, dada a manifesta fragilidade das provas apresentadas para sustentar os pedidos indenizatórios.

No que tange ao dano material, o Recorrente limitou-se a apresentar três orçamentos (
IDs
343261943 e 343261944). É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que meros orçamentos, por constituírem estimativas unilaterais de custo, não são documentos hábeis, por si sós, a comprovar a existência e a extensão de um dano patrimonial efetivo. A reparação de danos emergentes exige a prova do desembolso, do prejuízo concretamente sofrido, o que se faz por meio de notas fiscais, recibos de pagamento ou outros documentos idôneos que atestem o conserto do veículo. A ausência
de tal comprovação torna o pedido de indenização material uma mera conjectura, corretamente rechaçada pelo juízo de primeiro grau.

Quanto aos lucros cessantes, a prova é igualmente deficiente. O Recorrente alegou que, por ser motorista de aplicativo, deixou de auferir a quantia semanal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Para tanto, juntou extratos do aplicativo "99" (ID 343261945). Contudo, uma análise atenta desses documentos revela sua insuficiência. Os extratos são genéricos, não demonstram uma regularidade de ganhos no patamar alegado e, fundamentalmente, não estabelecem um nexo de causalidade direto e inequívoco entre a paralisação do trabalho e o acidente. Lucros cessantes não podem se basear em expectativas hipotéticas; exigem uma prova razoavelmente segura daquilo que o lesado deixou de lucrar. O Recorrente não demonstrou que o veículo sinistrado era seu único instrumento de trabalho, nem o período exato em que ficou impossibilitado de trabalhar por causa direta do conserto.

Finalmente, no que concerne ao dano moral, a pretensão também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada de que meros dissabores, aborrecimentos e irritações, decorrentes de fatos do cotidiano, não são suficientes para configurar dano moral indenizável. Um acidente de trânsito sem vítimas, como o dos autos, e sem a demonstração de qualquer outra circunstância excepcional que tenha exposto o Recorrente a uma situação de extraordinária humilhação, dor ou sofrimento, insere-se no âmbito do dissabor comum, da adversidade a que todos estão sujeitos na vida em sociedade. Não há nos autos qualquer elemento que indique que o evento tenha extrapolado a esfera patrimonial e atingido de forma grave os direitos da personalidade do Recorrente.

Desse modo, a sentença agiu com acerto ao julgar improcedentes todos os pedidos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026